Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13o, e 150, § 1o, ambos do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, violação qualificada de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, diante da sua periculosidade concreta para a vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que, mesmo após intimado de medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em face de lesão corporal e injúria, invadiu o domicílio da vítima e a agrediu, não sendo, portanto, o primeiro episódio de violência doméstica.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.